Tribunal: TJDFT
Processo: 0708047-95.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS (LEI N. 12.990/2014). EDITAL. ENTREVISTA PESSOAL. CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS. CANDIDATO ELIMINADO. APROVAÇÃO EM OUTRO CONCURSO NO QUAL FOI CONSIDERADO NEGRO EM EXAME DE HETEROIDENTIFICAÇÃO PELA MESMA BANCA EXAMINADORA. INCOERÊNCIA E CONTRADIÇÃO NAS AVALIAÇÕES. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO AFASTADA. ILEGALIDADE RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. A Lei n. 12.990/2014 assegura a reserva de 20% (vinte por cento) das vagas previstas em concursos públicos da Administração Federal aos candidatos negros e pardos.
2. A legitimidade da avaliação realizada por banca examinadora de concurso público, a fim de assegurar a presença de características fenotípicas negras declaradas pelo candidato foi atestada pela Excelsa Corte de Justiça nos autos da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 41, com a ressalva de que seja sempre respeitada a dignidade da pessoa humana, além de garantidos o contraditório e a ampla defesa.
3. Carece de legalidade a eliminação de candidato que concorre a vagas reservadas a cotas raciais, quando observado que a mesma banca examinadora, em outro certame, com igual previsão de critério fenotípico, o considerou aprovado em vaga destinada a candidatos negros e pardos.
4. É assegurado ao Poder Judiciário promover o controle de legalidade do ato administrativo praticado por banca examinadora de concurso público, quando houver provas capazes de ilidir a presunção de veracidade e legitimidade .
5. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados.